Tribunal: STF
Processo: RE 1521487
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUDITORES FISCAIS. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. CONTAGEM PARA FINS DE APOSENTADORIA. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1075 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que as balizas subjetivas do título judicial formado em ação coletiva são definidas pela representação processual no processo de conhecimento. Assim, o acórdão recorrido está alinhado ao Tema 82 da repercussão geral.



    4. A conclusão do acórdão está em consonância com o entendimento desta CORTE fixada no sentido de que, desde a Emenda Constitucional 03/1993, a categoria dos militares foi dissociada da categoria dos servidores públicos.



    5. No tocante aos danos morais e materiais, o acordão recorrido consignou que não caracteriza ilícito apto a ensejar direito a indenização por danos morais ato da Administração que nega direito que entendeu não configurado. Ressaltou ainda não haver provas concretas de danos materiais sofridos pelos associados da parte autora. Assim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).